Tribunal: CARF
Processo: 16561.720240/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720240/2016-84
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-004.264 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrentes
SEARA ALIMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA
A motivação do lançamento foi devidamente apresentada no TVF, por isso
além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos
legais para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do
lançamento quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
LUCRO
NO
EXTERIOR.
FALTA
DE
ADIÇÃO
INTEGRAL.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS RAZÕES
A adição parcial, pela empresa brasileira, de lucro auferido por controlada no
exterior, sob o argumento de que a disponibilização a menor decorreria da
existência de prejuízos apurados anteriormente ao ano fiscalizado, deve estar
acompanhada da comprovação desses prejuízos, pois repercutiram em
exercícios futuros e deveriam ter sido conservados e apresentados à Autoridade
Autuante até que se operasse a decadência desses exercícios.
APURAÇÃO DO RESULTADO EM EMPRESA INCORPORADA
A apuração do resultado de empresa incorporada deve ser realizada
considerando-se o lucro/prejuízo e base de cálculo da CSLL/base de cálculo
negativa da CSLL da sucedida e não da sucessora, pois à época do fatos
geradores as sociedades possuíam patrimônios distintos que não se confundem
retroativamente em razão de evento de reorganização societária posterior.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL reflexo uma vez que ambos os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720240/2016-84
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário (fls. 572 a 583) interposto
contra o Acórdão no 02-074.003, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG (fls. 545 a 561), que, por unanimidade, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta
consubstanciada na seguinte ementa:

"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INEXISTÊNCIA
A motivação do lançamento foi devidamente apresentada no TVF, por isso além
de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no 70.235, de
1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais para
lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento quando
não houve transgressão alguma ao devido processo legal.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferida a diligência que são desnecessárias, tendo em vista a
disponibilidade de informação nos sistemas da RFB.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
LUCRO NO EXTERIOR. FALTA DE ADIÇÃO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DAS RAZÕES
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

A adição parcial, pela empresa brasileira, de lucro auferido por controlada no
exterior, sob o argumento de que a disponibilização a menor decorreria da
existência de prejuízos apurados anteriormente ao ano fiscalizado, deve estar
acompanhada da comprovação desses prejuízos, pois repercutiram em exercícios
futuros e deveriam ter sido conservados e apresentados à Autoridade Autuante até
que se operasse a decadência desses exercícios.
APURAÇÃO DO RESULTADO EM EMPRESA INCORPORADA
A apuração do resultado de empresa incorporada deve ser realizada considerando-
se o lucro/prejuízo e base de cálculo da CSLL/base de cálculo negativa da CSLL
da sucedida e não da sucessora, pois à época do fatos geradores as sociedades
possuíam patrimônios distintos que não se confundem retroativamente em razão de
evento de reorganização societária posterior.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL reflexo uma vez que ambos os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Contra a interessada, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados
os Autos de Infração constantes das fls. 435 a 449, que exigem o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no
montante a seguir demonstrado, relativo ao ano-calendário 2011:

A fiscalização iniciou-se na sociedade FRIGORÍFICO MABELLA LTDA, que
foi sucedida pela interessada SEARA ALIMENTOS LTDA.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 419 a 434), a Autoridade
Autuante constatou que não foi adicionada a totalidade do lucro apurado pela
controlada direta da Mabella (Brusand Ltda) no lucro líquido, para apuração do lucro
real. A estrutura societária da sociedade, no exterior, é a seguinte:
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

A constatação decorreu do fato de que não foi apresentada nenhuma
demonstração financeira que comprovasse a formação de prejuízos pretéritos na
controlada direta nas Bermudas.
Nesse contexto, a Autoridade Autuante havia intimado a contribuinte a
apresentar balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado desde o ano-calendário
de 2002 até 2011 da empresa Brusan Ltds, Bermudas, porém, na resposta não foi
apresentada à fiscalização nenhuma Demonstração Financeira que comprovasse a
formação de prejuízos pretéritos na controlada direta nas Bermudas. Assim, concluiu
que o total dos lucros apurados e constantes das Demonstrações Financeiras do ano-
calendário de 2011 deveria ter sido adicionado ao Lucro Líquido.
O valor tributável apurado é o resultado da diferença entre o lucro apurado na
controlada Brusand nas Bermudas menos o valor disponibilizado pela sócia brasileira
e constante da DIPJ referente a ano calendário de 2011: R$29.140.658,04-
R$12.349.750,87=R$ 16.790.907,17.
A Autoridade Autuante, consignou, ainda, que houve um lançamento anterior
(PAF no 16561.720218/2016-34), cientificado ao contribuinte em 13/12/2016 apenas
com a redução de prejuízo. No entanto, posteriormente se verificou que o contribuinte
não possuía mais o saldo de prejuízo em virtude de outra autuação fiscal, cientificada
ao contribuinte no dia 15/12/2016. Assim, o lançamento foi revisto de ofício nos arts
141, 145 e 149 do CTN, anulando-se o anterior.
A ciência da autuação ocorreu no dia 21/12/2016, conforme AR às fls. 450.
Irresignada com a autuação a interessada apresentou impugnação em
19/01/2017, conforme fls. 509 e 453 a 508, cuja síntese dos principais argumentos
apresenta-se na sequencia.
Da preliminar de nulidade por vício de motivo
A Impugnante alega que o Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo Negativa da
CSLL considerados pela Autoridade Fiscal, nos autos de infração objeto do
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

processo n] 16561.720218/2016-34, que fora retificado, e pelos autos de infração
objeto do presente processo, referem-se à Seara Alimentos Ltda., empresa
incorporadora da Mabella em 02/12/2014, conforme atesta Ata de Reunião de
Sócios realizada em tal data (Doc. 6).
Esclarece que a Mabella apurou, no período, PF e BCNCSLL nos
respectivos montantes de R$ -69.750.444,45 e R$ -70.198.430,52, conforme
atestam as fichas 09 e 17 da referida Declaração, respectivamente.
Sustenta que se a incorporação da Mabella pela Seara Alimentos Ltda.
ocorreu apenas em dezembro de 2014, toda e qualquer exigência relacionada a
períodos anteriores deve ser calculada com base nos resultados da própria Mabella,
e não da Seara.
Entende que os autos de infração impugnados incorreram em erro ao
considerar os resultados apurados pela Seara Alimentos Ltda., desconsiderando
que a Mabella existia à época dos fatos e era a empresa fiscalizada.
Argumenta que são nulos os referidos autos, por vício de motivo, ao
considerarem montantes de PF e BCNCSLL e, ainda, a base tributável das
referidas contribuições, apuradas pela Seara Alimentos Ltda., e não pela Mabella,
empresa ativa à época dos fatos, controladora direta da empresa situada no exterior
em relação à qual exige-se a adição do lucro no Brasil (Brusand Ltd.).
Defende que o Auto de Infração padece de vício material de motivo, uma
vez que o motivo da autuação deixou de retratar a legitimidade das razões de fato
ou de direito que impulsionaram a manifestação da Autoridade Fiscal.
Subsidiariamente, requer a retificação do Auto de Infração, para que sejam
realizados cálculos considerando-se o PF e a BCNCSLL apurados pela Mabella,
empresa ativa e regularmente existente à época dos fatos, nos respectivos
montantes de R$ - 69.750.444,45 e R$ - 70.198.430,52, nos termos declarados à
RFB em sua DIPJ (fls. 392/401 dos autos).
Do mérito
Da comprovação do saldo de prejuízos de anos anteriores apurados pela
controlada direta da impugnante, situada nas ilhas Bermudas
A impugnante pontua que a empresa Brusand Ltd. apurou, no ano-
calendário de 2011, lucro no montante de R$ 29.140.658,04, tendo sido adicionado
ao lucro líquido apurado pela empresa brasileira, o montante de R$ 12.349.750,87,
conforme atesta a ficha 09A, linha 07 da DIPJ da empresa Mabella (fls. 395 dos
autos).
Registra que a Autoridade Fiscal entendeu que houve adição apenas parcial
do lucro, pois caberia à fiscalizada a comprovação de prejuízos pretéritos
utilizados para compensação da parte do lucro não adicionada na apuração dos
tributos no Brasil.
Alega que inexiste dispositivo legal que obrigue a controlada direta situada
nas Ilhas Bermudas (Brusand Ltd.) a manter tais documentos em arquivo e à
disposição de Autoridades Fiscais de outros países e que o art. 264 do Decreto no
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (RIR/99) trata
do prazo para conservação de livros e comprovantes, que seria de 5 anos contado
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (prazo decadencial de que trata o art. 173, I, do CTN).
Assim, a apresentação de Balanços Patrimoniais e Demonstrativos de
Resultado relativos ao período de 2002 a 2009 não foi possível em razão da
controlada ter passado a ser investida da Impugnante apenas em 2015, após a
incorporação da Mabella.
Argumenta que os documentos apresentados pela Impugnante, quais sejam,
balanços patrimoniais e demonstrativos de resultado dos anos-calendário de 2010 e
2011, suprem a exigência fiscal, uma vez que se referem ao prazo de 5 (cinco)
anos de guarda de documentos a que faz menção a legislação e que pelo Balanço
de 2010 é possível constatar que a controlada direta situada nas Ilhas Bermudas
apurou prejuízo de 115 mil dólares no período.
Sustenta que a exigência de tais documentos por parte da Autoridade Fiscal
não encontra suporte legal na legislação, motivo pelo qual deve ser afastada a
cobrança ora impugnada também por este motivo.
Da exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício lançada
Alega que não tem fundamento legal a exigência dos juros de mora sobre a
multa de ofício lançada, quando esta for exigida em conjunto com o tributo
supostamente devido (e não isoladamente), e cita jurisprudência do CARF.
Defende que a única interpretação possível do artigo 61 da Lei no 9.430/9617
é aquela que autoriza a incidência de juros somente sobre o valor dos tributos e
contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada, até porque o referido
artigo disciplina os acréscimos moratórios incidentes sobre os débitos em atraso,
que ainda não foram objeto de lançamento.
Da diligência
Requer a realização de diligência, com fundamento no art. 38 da Lei no
9.784/1999, a fim de que sejam esclarecidas as matérias de fato, com a devida
instrução do processo, em resposta aos seguintes quesitos formulados:
1) O exame da DIPJ e dos saldos de PF e BCNCSLL disponíveis nos sistemas
da RFB relacionados à Seara Alimentos Ltda., quando comparados com os montantes
utilizados pela Autoridade Fiscal para cálculo da exigência ora Impugnada, levam à
constatação de que tais montantes referem-se à referida empresa (Seara Alimentos
Ltda.) e não à empresa Frigorífico Mabella Ltda.?
2) O exame da DIPJ e dos saldos de PF e BCNCSLL disponíveis nos sistemas
da RFB relacionados à empresa Frigorífico Mabella Ltda. levam à constatação de
que, no anocalendário de 2011, foram apurados os montantes de PF e BCNCSLL de
R$ - 69.750.444,45 e R$ - 70.198.430,52, respectivamente?
Protesta pela juntada posterior de novos documentos no decorrer deste
processo administrativo.
Do pedido
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

Requer a declaração de nulidade dos autos de infração e subsidiariamente o
cancelamento da cobrança.
Eventualmente, requer sejam retificados os Autos de Infração lavrados, para
que sejam considerados os montantes de PF e BCNCSLL apurados pela Mabella.
Caso mantida a autuação nos termos lavrados, requer sejam afastados os
juros sobre a multa de ofício lançada.
(...)"

A decisão de primeira instância, em análise dos argumentos e comprovações
trazidas, procedeu à exoneração de parte dos lançamentos de IRPJ e CSLL. Entendeu a decisão
que não poderia o Auditor Fiscal calcular o tributo devido pela fiscalizada (MABELLA) com
base no resultado obtido pela sua sucessora, a ora Recorrente, exonerando os valores que
excederam o resultado da própria sucedida.
Pela exoneração dos créditos ser superior que o limite de alçada vigente a época, a
DRJ de origem encaminhou Recurso de Ofício para ser julgado nesta instância.
A Recorrente, por sua vez, busca a exoneração da obrigação remanescente
alegando, em sede de preliminar, que o auto de infração seria nulo por vício de motivação e, no
mérito, que não seria sua responsabilidade a guarda dos livros e comprovação dos prejuízos
fiscais e bases negativas acumuladas de sua sucedida antes da data da incorporação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
Em síntese do relatado, iniciou-se fiscalização na sociedade FRIGORÍFICO
MABELLA LTDA., que foi sucedida pela Recorrente (SEARA ALIMENTOS LTDA.), tendo
sido concluído com a lavratura de Auto de Infração exigindo pagamento de IRPJ e CSLL.
Conforme apurou a autoridade Fiscal, registrado no Termo de Verificação Fiscal –
TVF, a Interessada não adicionou a totalidade do lucro apurado por uma controlada direta da
MABELLA (BRUSAN LTDA.) em seu lucro líquido, para a apuração do lucro real.
A parcela do lucro obtido pela controlada que não fora adicionado ao lucro
líquido da autuada corresponde a valores que teriam sido reduzidos em razão de prejuízos
acumulados, segundo alega a Recorrente, porém, não comprovados aos olhos da Fiscalização.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

Em decisão de primeira instância, a DRJ de piso exonerou parte do lançamento
sob a conclusão de que a autoridade Fiscal teria adotado como base de cálculo dos tributos o
resultado da empresa sucessora, e não apenas o da MABELLA, vez que na época dos fatos esta
ainda não havia sido incorporada.
Destarte, tem-se o Recurso de Ofício tratando da parcela exonerada; e o Recurso
Voluntário, por meio do qual Recorrente alega, preliminarmente, que todo o auto de infração
possui vício de motivação, e, no mérito, que não pode ser exigido dela a apresentação dos
registros fiscais das empresas controladas pela MABELLA antes de a ter sucedido.

1
Do Recurso Voluntário
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade, portanto,
dele conheço.
1.1
DA PRELIMINAR
O Auto de Infração lavrado refere-se ao Ano Calendário de 2011, contudo a
incorporação da MABELLA por parte da Recorrente ocorreu apenas ao final de 2014. A
autoridade fiscal considerou para o lançamento os resultados da própria Recorrente, e não o da
incorporada, vez que os fatos em tela são anteriores a incorporação.
Ainda que a decisão de piso tenha reconhecido este equívoco e excluído do
lançamento a diferença de apuração, a Recorrente torna a alegar que esta situação enseja vício
por erro de motivação de todo o lançamento, sendo a solução adequada o reconhecimento de
nulidade do Auto de Infração.
Discordo deste entendimento.
Primeiramente, o art. 59 do Decreto 70.235/72 estabelece as seguintes causas de
nulidade:
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Outrossim, o art. 10 do mesmo Decreto 70.235/72 estabelece os seguintes
requisitos para a lavratura válida do Auto de Infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Com essas bases, extrai-se do Termo de Verificação Fiscal e Autos de Infração
lavrados (fls. 419 a 449) que todos os requisitos essenciais estão devidamente presentes.
Outrossim, do TVF extrai-se detalhadamente todos os passos adotados pela
fiscalização que conduziram a conclusão do procedimento, inclusive, tendo intimado a
Recorrente para apresentar especificamente os documentos necessários para a produção das
provas que evitariam o lançamento realizado.
Destas constatações depreende-se que os Autos de Infrações não carecem de
nenhum de seus requisitos de validade, tampouco teve a Recorrente qualquer prejuízo ao
exercício de sua defesa.
Especificamente quanto ao vício apontado pela Recorrente, vício de motivação,
não merece amparo a suas alegações.
A motivação do ato, claramente, foi a não comprovação dos prejuízos fiscais e
bases negativas acumulados da subsidiária da MABELLA. Assim, operou-se em desfavor da
Recorrente, na qualidade de sucessora, a adição da parcela omitida da receita. Até então, agiu
corretamente a Fiscalização.
O equívoco apontado, e reconhecido pela decisão de primeira instância, foi a
adição da base dos resultados obtidos pela Recorrente, junto com os da MABELLA. Contudo,
como já foi firmado na decisão atacada, tal circunstância não é causa de nulidade do Auto de
Infração, e sim circunstância a ser trabalhada na análise do mérito do litígio, conforme
efetivamente feito.
Desta forma, não vislumbro qualquer nulidade nos Autos de Infração em
comento, portanto, REJEITO esta preliminar.

1.2
DO MÉRITO
Superada a preliminar, passo à análise do mérito.
A empresa BRUSAND LTD. (Ilhas Bermudas), controlada direta da MABELLA,
apurou no ano calendário de 2011 lucro no montante de R$ 29.140.658,04, tendo sido
adicionado ao lucro líquido apurado pela empresa nacional apenas o montante de R$
12.349.750,87, conforme atesta a ficha 09a, linha 07 da DIPJ.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

A justificativa apresentada pela Recorrente para a adição parcial do lucro seria a
existência de prejuízos pretéritos utilizados para compensação da parte do lucro não adicionada.
A autoridade fiscal lavrou os presentes autos de infração mediante a não
apresentação por parte da Interessada das comprovações de tais prejuízos acumulados.
Em sua defesa a Recorrente alega: (i) que inexiste dispositivo legal que obrigue a
sua controlada direta (BRUSAND LTD.), na condição de empresa estrangeira, a manter tais
documentos em arquivo e à disposição de Autoridades Fiscais de outros países; (ii) o prazo para
conservação de livros e comprovantes é de apenas 05 anos, o que prejudicaria a comprovação
dos prejuízos advindos de períodos anteriores a 2009; e (iii) que a Recorrente assumiu a
MABELLA a partir de 2015, portanto, não foi possível localizar a documentação anterior a
incorporação.
Iniciando pelo último argumento, de plano não guarda qualquer amparo jurídico.
Não é segredo para ninguém que quando uma pessoa jurídica sucede outra o faz em todos os
seus direitos e obrigações, responsabilizando-se pela forma em que se encontre seus negócios,
controles, ativos e passivos.
Destarte, ter incorporado a MABELLA apenas em dezembro de 2014 não isenta a
Recorrente das consequências inerentes aos atos perpetrados e obrigações da empresa sucedida.
Outrossim, também não prospera o argumento de que não havia a obrigação de se
comprovar a redução no montante do lucro advindo da BRUSAND LTD adicionado ao lucro
líquido da MABELLA, vez que aquela era empresa estrangeira.
De fato, a BRUSAND LTD. é empresa estrangeira que não se obriga a legislação
brasileira em suas operações nas Ilhas Bermudas, contudo, não é desta que esta se exigindo a
obrigação em tela.
A MABELLA, então controladora da BRUSAND LTD. é empresa nacional que
se obriga, como qualquer outra, a toda normativa pátria. Foi esta empresa que adicionou ao seu
próprio o lucro de sua controlada e, consequentemente, é parte de sua responsabilidade a
comprovação de todos os seus lançamentos fiscais.
Assim, era plena responsabilidade da Recorrente, na qualidade de sucessora da
MABELLA, a comprovação dos prejuízos fiscais e base de cálculo negativa que justificassem a
adição apenas parcial do lucro advindo de sua controlada, conforme realizado.
Não tendo tal comprovação sido apresentada, de qualquer modo que fosse, agiu
corretamente o fiscal.
Por fim, deve-se esclarecer que ao contrário da interpretação dada pela
Recorrente, a obrigação de guardar documentos fiscais não se restringe apenas a cinco anos, mas
sim por todo período em que os mesmos se fazem oportunos para comprovação de situações
jurídicas que ainda sejam passíveis de discussão.
Ou seja, uma vez que as informações dos períodos decorridos há mais de cinco
anos do período fiscalizado ainda influenciavam em lançamentos não decaídos, era dever da
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

Recorrente zelar pela sua perfeita ordem e guarda. A ausência destas providências não pode
isentá-la de cumprir com seu dever de provar o direito alegado.
Desta forma, entendo por corretas as conclusões da decisão de piso e NEGO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

2
Do Recurso de Ofício
Conforme se extrai da decisão de piso, o valor exonerado naquela instância foi de
R$ 3.996.235,90. Nos termos da Portaria/MF no 63/17, cabe Recurso de Ofício quando a
Fazenda Pública restar vencida em montante superior a R$ 2.500.000,00. Portanto, dele conheço.
Conforme Relatado, a decisão de piso entendeu que se equivocou a autoridade
Fiscal ao calcular a base de cálculo do lançamento de IRPJ e CSLL devidos pela Recorrente pois
teria considerado o resultado obtido no ano calendário de 2011 global da Recorrente, incluindo o
da MABELLA, quando esta última só teria sido incorporada em dezembro de 2014.
Assim, conforme apontado pela decisão, uma vez que a origem do lançamento foi
a não adição de parte do lucro recebido de sua controlada por parte da MABELLA, e estando
essas operando individualmente a época dos fatos, a apuração do auto de infração deve se
restringir apenas ao seu próprio resultado.
Tal conclusão se encontra escorreita.
No ano calendário objeto da fiscalização não havia qualquer relação entre a
Recorrente e a empresa que posteriormente viria a ser por ela sucedida, além de não existir base
jurídica para tanto, permitir tal somatório de resultados equivaleria a onerar mais a contribuinte
do que caso a fiscalização tivesse ocorrido, por exemplo, em 2013, antes da incorporação.
Em vistas da celeridade e em homenagem a correição da decisão de primeira
instância, peço licença para reproduzir e adotar parte de sua fundamentação:
“(...)
A Impugnante alega que o Prejuízo Fiscal e a Base de Cálculo Negativa da
CSLL considerados pela Autoridade Fiscal, nos autos de infração objeto do
processo no 16561.720218/2016-34, que fora retificado, e pelos autos de infração
objeto do presente processo, referem-se à Seara Alimentos Ltda., empresa
incorporadora da Mabella em 02/12/2014, conforme atesta Ata de Reunião de
Sócios realizada em tal data (Doc. 6).
Esclarece que a Mabella apurou, no período, Prejuízo Fiscal e Base de
Cálculo Negativa da CSLL nos respectivos montantes de R$ -69.750.444,45 e R$ -
70.198.430,52, conforme atestam as fichas 09 e 17 da referida Declaração,
respectivamente.
Sustenta que se a incorporação da Mabella pela Seara Alimentos Ltda.
ocorreu apenas em dezembro de 2014, toda e qualquer exigência relacionada a
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

períodos anteriores deve ser calculada com base nos resultados da própria Mabella,
e não da Seara.
Entende que os autos de infração impugnados incorreram em erro ao
considerar os resultados apurados pela Seara Alimentos Ltda., desconsiderando
que a Mabella existia à época dos fatos e era a empresa fiscalizada.
Pois bem, nos autos do processo no 16561.720218/2016-34, a Autoridade
Autuante lavrou Autos de Infração de IRPJ (fls. 417 a 422) e CSLL (fls. 423 a
427), com a redução do prejuízo das atividades em geral declarado, no valor de R$
294.896.721,29, e da base de cálculo negativa da CSLL declarada no valor de R$
296.072.387,06, respectivamente.
Em 19/12/2016 (fls. 446), a Autoridade Autuante solicitou autorização para
o cancelamento dos referidos Autos de Infração de IRPJ/CSLL, com base no art.
145, III, do CTN, em razão de “divergência na informação do Saldo de Prejuízo
Fiscal disponível para compensação. Antes da ciência ao contribuinte, havia saldo
a ser consumido pela autuação. Quando do encerramento da ação fiscal,
posteriormente à ciência, tal saldo havia sido consumido por autuação de outra
delegacia (DEFIS).”
A autorização foi concedida, conforme fls. 449.
De acordo com a ficha 09A – Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral
da DIPJ/2012 (fls. 395 a 397), da sucedida, Frigorífico Mabella Ltda, o valor
informado na linha 80. Lucro Real antes da Compensação de Prejuízo do Próprio
Período de Apuração é igual a R$ - 69.750.444,45 e o valor informado na linha 63.
Base de Cálculo antes da Compensação de Base de Cálculo Negativa do Próprio
Período de Apuração/Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (fls. 398 a 399) é igual a R$ - 70.198.430,52.
Por outro lado, as mesmas linhas da DIPJ da sucessora, Seara Alimentos
S/A, print screen1 anexado aos autos às fls. 514 a 520, possuem os seguintes
valores:
*Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral da DIPJ/Linha
80. Lucro Real antes da Compensação de Prejuízo do Próprio Período de
Apuração = R$ - 294.896.721,29
*Ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/Linha
63. Base de Cálculo antes da Compensação de Base de Cálculo Negativa do
Próprio Período de Apuração = R$ -296.072.387,06
Tais valores são idênticos aos informados pela Autoridade Autuante nos
autos de infração cancelados.
Nos autos de infração retificadores, foram informados os seguintes valores
declarados, para apuração do tributos devidos:
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

Os referidos valores, conforme informado pela Autoridade Autuante às fls. 446,
foram influenciados por autuação de outra delegacia (DEFIS) e se referem à sucessora,
Seara Alimentos (CNPJ: 02.914.460/0112-76).
A Autoridade Autuante consignou (fl. 496) “que o motivo do cancelamento é
uma divergência na informação do Saldo de Prejuízo Fiscal disponível para
compensação. Antes da ciência ao contribuinte, havia saldo a ser consumido pela
autuação. Quando do encerramento da ação fiscal, posteriormente à ciência, tal saldo
havia sido consumido por autuação de outra delegacia (DEFIS).”
Consultando-se o histórico de valores declarado e alterados, da sucessora,
extraídos do sistema Sapli (fls. 513), verifica-se que o valor de R$ 93.139.095,35 –
relativo ao Lucro Real antes da Compensação de Prejuízos, e o valor de R$
91.963.429,58 – relativo à Base de Cálculo da CSLL antes da compensação, foram
alterados em razão dos autos do processo no 19.515-720.771/2016-11.
O referido processo formalizou autos de infração (fls. 521 a 528 e 529 a 537)
com infrações, na apuração do IRPJ/CSLL, de omissão de receitas de venda e
serviços, diferença de estoque e exclusões indevidas, no montante de R$
388.035.816,64, tendo sido compensado no auto de infração do IRPJ todo o prejuízo
fiscal do período declarado (R$ 294.896.721,29) e 27.941.728,60 de prejuízo de
períodos anteriores, resultando em um valor tributável após compensação de R$
65.197.366,75.
Assim, tem-se que R$ - 294.896.721,29 (prejuízo fiscal apurado) + R$
388.035.816,64 (infrações lançadas) = R$ 93.139.095,35.
Da mesma forma, R$ -296.072.387,06 (base de cálculo negativa da CSLL) + R$
388.035.816,64 (infrações lançadas) = R$ 91.963.429,58.
Não há dúvidas de que a Autoridade Autuante apurou o crédito tributário devido
pela fiscalizada (Mabella), levando-se em consideração o resultado da sucessora
(Seara).
Conforme consignado pela Autoridade Autuante e confirmado na ata de reunião
de sócios (fls. 500 a 502), realizada em 02 de dezembro de 2014, foi aprovada a
incorporação da Frigorífico Mabella Ltda (sucedida) pela Seara Alimentos Ltda
(sucessora). Aquela foi extinta e houve a incorporação de todo o acervo líquido da
sociedade pela Seara, com a transferência de todos os bens, direitos e obrigações da
sociedade.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

A transferência de obrigações da sociedade significa que a sucessora responderá
pelo passivo e obrigações tributárias da sucedida, o que é diferente de confundir-se
retroativamente com a sucedida. A partir do momento da incorporação, haverá uma
sociedade cujo patrimônio é acrescido com bens, direitos e obrigações que antes
pertenciam à sucedida. Antes desse evento, quaisquer apurações de tributos devem ser
realizadas levando-se em conta os resultados de cada uma das sociedades,
separadamente, pois a capacidade contributiva é medida no momento da ocorrência do
fato gerador em observância ao princípio da entidade. Apurando-se crédito tributário,
a sucessora responde por eles.
De acordo com o art. 4o da Resolução CFC no 750/93, que dispõe sobre os
princípios fundamentais de contabilidade, o princípio da entidade reconhece o
Patrimônio como objeto da Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a
necessidade da diferenciação de um Patrimônio particular no universo dos patrimônios
existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas,
uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por conseqüência, o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus
sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Embora o Princípio da Entidade tenha sua maior aplicação na separação entre o
patrimônio dos sócios/acionistas e da sociedade, impedindo que haja confusão entre
eles, também pode ser aplicado no caso de organizações societárias, pois os fatos
ocorridos antes dos eventos de fusão, cisão ou incorporação relacionam-se com cada
sociedade isoladamente, devendo afetar o patrimônio das sociedades existentes no
momento da sua ocorrência.
Destarte, há que se concordar com a impugnante que se a sucessão ocorreu
apenas em 2014, a apuração do resultado da infração relativa ao AC 2011, da
sucedida, não poderia ter sido influenciada pelo resultado da Seara.
(...)”
Desta forma, em concordância com os argumentos supra colacionados, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso de Ofício.

3
Conclusão
Diante de todo o exposto, VOTO por, em sede de preliminar, REJEITAR a
arguição de NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário; e
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício, mantendo in totum a decisão de primeira
instância.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720240/2016-84

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital